Tribunal: TJMT
Processo: 0005389-78.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005389-78.2017.8.11.0004
RECORRENTE(S): ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
A parte recorrente informa na petição do recurso especial que é beneficiária da justiça gratuita .
A secretaria certificou que: “(...) o(a) Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos”. (g.n)
Desse modo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça